Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA “MORAR BEM” DA CODHAB. CANDIDATA HABILITADA PELA EMPRESA PÚBLICA. INDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CANDIDATA IDOSA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS DA AUTORA.

1. Hipótese de responsabilidade civil decorrente da alegada preterição na convocação da candidata inscrita em programa habitacional dirigido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. 1.1. A autora alegou que a ré teria convocado candidatos inscritos classificados em posição posterior a sua e que, por contar, à época de sua convocação, com mais de 72 (setenta e dois) anos, não foi possível obter financiamento para a aquisição do imóvel pretendido. Requereu, ao final, a condenação da ré a prestar indenização pelos danos morais sofridos e pela perda de uma chance. 1.2. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo destacou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 1.3. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

2. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão.

3. Destaque-se que a despeito dos indícios sobre a mencionada preterição, não há nos autos provas suficientes para a pretendida comprovação do fato em destaque, notadamente diante da pluralidade de critérios que devem ser observados para a classificação dos inscritos, a exemplo dos previstos na Lei local no 3.877/2006. Com efeito, as partes foram intimadas para a indicação das provas que pretendiam produzir, mas a autora nada requereu.

4. Recurso conhecido e não provido.